Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712153-81.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILTON BORGES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão 2037089 (ID 75731740), cuja ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas. A decisão agravada condicionou o levantamento de valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial. A tutela de urgência foi indeferida no âmbito da ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o levantamento de valores no cumprimento de sentença coletiva pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela Fazenda Pública, na hipótese em que foi indeferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 969 do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso analisado. 4. A ausência de deferimento de tutela de urgência na ação rescisória confirma a inexistência de óbice jurídico ao prosseguimento da execução, inclusive para fins de levantamento de valores. 5. A decisão do juízo de origem, ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, criou efeito prático de suspensão indevida da execução, sem respaldo legal, o que viola os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da coisa julgada. 6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, sem tutela provisória deferida na ação rescisória, não há impedimento ao levantamento dos valores devidos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo relator da rescisória. 2. A ausência de tutela de urgência na ação rescisória impede a imposição de condicionamentos ao levantamento dos valores devidos na fase de cumprimento individual da sentença. 3. A atuação do juízo de origem, ao impor tal condicionamento sem base legal, viola os princípios da hierarquia jurisdicional, da segurança jurídica e da efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 502, 503 e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, AI 0744839-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, AI 0703668-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025. A embargante sustenta que o julgamento da ação rescisória constitui fato superveniente relevante, nos termos dos artigos 1.022 e 493 do Código de Processo Civil, apto a influenciar diretamente na solução da lide. Defende que a decisão embargada deve ser integrada para considerar expressamente os efeitos do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, que retirou a eficácia do título executivo judicial, tornando inexequível o cumprimento de sentença A embargante requer, portanto, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para integrar o acórdão, reconhecendo a inexequibilidade do título executivo e negando provimento ao agravo de instrumento; ou, alternativamente, a suspensão do feito até a publicação do acórdão, com devolução do prazo para manifestação em caso de prosseguimento. Contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial em julgamento recente realizado em 1o.9.2025 (id 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A ementa do julgado foi publicada em 22 de setembro de 2025, nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Ao compulsar os autos de origem, constato que o Juízo a quo, por decisão proferida em 02 de outubro de 2025 (ID 252112741), determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória. Diante desse fato superveniente, determino a suspensão do presente embargo de declaração até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator